Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-67.2023.8.11.0017
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-67.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 025.315.625-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS ANTONIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 352.877.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVALDO DE BRITO - CPF: 317.938.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ LOPES PINTO - CPF: 925.368.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MATEUS LIMA PINTO - CPF: 056.096.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OLIVEIRA MARQUES - CPF: 038.304.721-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 060.771.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILTON REZENDE ALVES - CPF: 700.369.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 052.747.111-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO OLIVEIRA MARQUES - CPF: 020.153.451-75 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VICHETTI - CPF: 956.227.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR LIMA DA SILVA - CPF: 700.474.621-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), CRESCIO JUNIOR GERONIMO - CPF: 043.468.751-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEZ ALVES PEREIRA - CPF: 641.767.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANO LOPES PINTO - CPF: 049.771.371-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado p
elo
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, configura-se manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.

O Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, detém soberania para decidir com base em sua íntima convicção, desde que a tese acolhida esteja minimamente amparada nos elementos probatórios constantes dos autos.

2.

A anulação do veredicto popular só se justifica quando a decisão dos jurados estiver completamente dissociada das provas produzidas, o que não se verifica no caso concreto.

3.

Existindo versão plausível que respalda a decisão do Conselho de Sentença, ainda que outra interpretação possa ser extraída do conjunto probatório, deve prevalecer o entendimento dos jurados, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

4.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam que a opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, quando sustentada por provas idôneas, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer
ministerial
.

Tese de julgamento:

"1.
O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo Conselho de Sentença não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando houver elementos probatórios que a sustentem
".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP,
arts
. 563, 593, III, 'a', 'c' e 'd'.

Jurisprudência relevante citada
:

STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022
;
STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022
;
TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/
2024;
TJMT, N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara de São Felix do Araguaia

(MT) que, considerando a soberania do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), condenou o
acusado como incurso na
pena
do

crime
de
homicídio qualificado
[
art. 121, §

2o, inciso IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal], à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
(Id.
265795485
).

Em suas razões, o apelante requer
a anulação do júri e a consequente realização de novo julgamento, sob a justificativa de que a decisão foi manifestamente
contrária às provas dos autos,

em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
nos termos do artigo 593, inciso III,

alínea
d
, do Código de Processo Penal
(Id.
265795504
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão combatida, considerando-a fundamentada e respaldada pelas provas dos autos, de modo a confirmar a condenação nos exatos termos fixados pelo Tribunal do Júri.
(Id.
265795506
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Jorge
d
a Costa Lana
,
manifesta-se

pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória na íntegra.
(
I
d.

266693750
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
pela defesa
e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de março de 2023, por volta das 16h00, no Bar Caldo de Cana propriedade da testemunha
Adevaldo
de brito, no município de Alto Boa

Vista/MT,
o denunciado MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, impelido por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, valendo-se de arma branca
(faca), matou a vítima, Mariano Lopes Pinto
. Consta do caderno investigativo,
a vítima Mariano Lopes Pinto estava no Bar Caldo de Cana
, na companhia de Antônio Rodrigues Araújo, quando foram surpreendidas pelo
denunciado MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA, descontente com o fato de a vítima estar
“jogando charadinha” (insinuando,
jogando verde
).
Então, na posse de uma arma branca, se aproximou da vítima e
desferiu-lhe
um golpe na região do tórax, causa suficiente da sua morte
(ID. 59742197 – 07/21). Registra-se que, após atingir o seu intento homicida, o denunciado empreendeu fuga, sendo apreendido pela Equipe da Polícia Civil, logo em seguida. Ressalta-se que
ao ser interrogado perante a Autoridade Policial
, o denunciado, MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA,
confessou a autoria criminosa
(ID.112403480). Importante pontuar que o motivo fútil
encontra-se
devidamente demonstrado, o qual consiste no fato de o denunciado estar insatisfeito com a vítima, pois ela estava insinuando que o denunciado teria feito uma brincadeira de mau gosto com a Sra. Maria do Carmo,
ex
esposa do Sr. Mariano (vítima). Da mesma forma, o recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se presente, uma vez que a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que na posse de uma arma branca (faca), ocasião em que desferiu um golpe de faca contra este, utilizando-se do fator surpresa. Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (ID. 11240346), Exame pericial (ID. 112403488), Certidão de óbito (ID. 112403438), e Termos de Declarações constantes nos autos. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por meio de seu promotor de justiça substituto, denuncia MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta ou torne impossível a defesa da vítima), do Código Penal
(grifos meus)
(
Id.
265795298
).

Quando s
ubmetido ao Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e autoria delitiva, bem como a qualificadora
do

recurso que dificultou a defesa da vítima
, condenando o réu/apelante pela prática do crime tip
ificado no artigo 121, § 2o, IV
, do CP.

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória e fixando a pena definitiva em
12
(
doze
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

D
a
a
legada
tese de
decisão contrária à prova dos autos

em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

O apelante sustenta a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença
quanto
à
qualificadora que dificultou a defesa da vítima
foi pro
latada
em manifesta contrariedade às provas dos autos
.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea
d
, somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja,
totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do
artigo 593, inciso III, alínea
d,
do Código de Processo Penal
,
deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se pro
latado

em completo desacordo com o material probatório
produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese
minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes do
s Tribunais Superiores
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
UM DAS DUAS TESES
. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à
apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA
TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Dje
13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5o, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).
(grifos meus).

É
pertinente destacar

a lição de Nestor Távora, em sua obra
Curso de Processo Penal e Execução Penal
, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se possa extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio direito (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024, pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Juri (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

Compulsando os autos, observa-se que não há dúvida quanto à materialidade delitiva,
estando devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.
2023.65593
(Id.
265794790
);

Termo de exibição e apreensão (Id.
265794793
); Termos de Depoimento (Id.
265794794
,
265794795
e
265794796
);
Termo
s
de declaração

(Id.
265794797
,
265794799
,
265795251
,
265795254
)
; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
265795256
);

Relatório de Investigação n.
2023.13.18082
(Id.
265795262
)
;

Foto da faca (Id.
265795263
);
Relatório Policial n. 2023.924784 (Id. 245562840)
; Certidão de Óbito (Id.
265795272
);

Termos de declarações (Id.
265795274
,
265795276
,
265795278
,
265795280
,
265795282
,
265795284
), além dos demais depoimentos prestados na fase judicial.

Os indícios suficientes de autoria delitiva do apelante acerca do delito narrado na peça acusatória restaram demonstrados
por meio
de prova
s
produzida
s
no decorrer da presente ação penal.

C
omo já mencionado,
não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

A
pós detida análise dos autos,
entendo

sem razão o pleito defensivo nesse ponto.

O
postulado
defensivo sustenta
que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi julgada manifestamente contrária
à
prova dos autos, bem como
com
ausência de provas técnicas substanciais, como laudos periciais
, d
e forma que não há como afirmar que a vítima teria sido surpreendida

(Id.
265795504
)
.

Inicialmente
,
destaca-se que
a testemunha
Antônio Rodrigues de Araújo (que estava presente no momento dos fatos), descreveu os
fatos
ocorridos
na fase inquisitorial
, sobre a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, da seguinte maneira:

Que
hoje por volta das 13:00 foi para o Bar caldo de Cana e por volta das 14:00 chegou a vítima MARIANO o qual chamou o declarante
para irem até a fazendo onde ele trabalha; QUE MARIANO disse ao declarante que iriam na motocicleta dele e voltariam hoje mesmo; QUE o declarante disse a MARIANO que não podia ir porque já tinha um compromisso; QUE MARIANO tomou um cerveja e sentou -se para conversar com o declarante; QUE aproximadamente uma hora depois, o suspeito MARCELO chegou, desceu da bicicleta e
e
foi em direção ao declarante e MARIANO que estavam sentados;
QUE MARCELO disse "e aí meus
b
r
other
?" e com uma faca em punho deu uma facada no tórax de MARIANO, em cima do coração
; QUE MARIANO caiu para trás, deu um suspiro e morreu ainda no local; QUE MARCELO permaneceu no local com a faca em punho perguntava qual era a próxima vítima que iria reagir, momento que o declarante pegou uma mesa para se proteger; QUE o declarante foi até uma loja vizinha para pedir para chamar a ambulância e a Polícia, momento que MARCELO pegou sua bicicleta e saiu;
QUE o declarante afirma que quando MARCELO se aproximou ele e MARIANO acharam que ia cumprimentá-los, mas MARCELO se aproximou e já deu um golpe com a faca no coração de MARIANO que nem teve chances de reagir
; QUE perguntado se viu MARIANO

armado, respondeu que ele não estava armado, não portava nem mesmo um canivete; QUE perguntado ao declarante se tem conhecimento se havia uma rixa entre MARCELO e MARIANO, respondeu que não tem conhecimento, que MARIANO nunca comentou; QUE perguntado ao declarante que mais estava no local e na hora do homicídio, respondeu que no momento do homicídio estavam ele, a vítima e o irmão da vítima ANTONIO LOPES (Tonho); QUE o Sr. ADEVALDO, dono do bar, na hora do ocorrido havia ido na Panificadora do seu filho que fica na esquina; QUE logo em seguida chegaram vária pessoas no local; QUE perguntado ao declarante se foi ameaçado por MARCELO, respondeu que sim, mas não deseja representar criminalmente contra ele; QUE perguntado ao declarante se conhece MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA, respondeu que o conhece de vista dos bares da cidade, mas não são amigos
.

Já na audiência de instrução e julgamento a testemunha Antônio
confirmou as alegações dadas por ele na delegacia. Vejamos
:

Promotor: O senhor estava sentado junto com o Mariano, o Marcelo chegou, falou “
iai
meus brothers?” e depois deu uma facada na região do tórax em cima do coração, aconteceu dessa forma?

Antônio: exatamente.

Promotor:
Ta
, a pergunta que eu quero fazer
pro
senhor é a seguinte.
Quando o Mariano foi atingido, pelo fato de o Marcelo ter chegado rápido e ainda ter falado
“
iai
meus brothers
”
, que é uma saudação que você
da

pra
amigos
, a pergunta que eu quero fazer é se antes de ser atingido o Mariano conseguiu ter a ciência de que ele ia ser atacado, ele conseguiu perceber aquilo ou foi muito rápido e ele não percebeu?

Antônio:
muito rápido, ele não percebeu
, ele estava simplesmente na simplicidade.

Promotor:
Ta
certo, então o Senhor Marcelo chegou lá rapidamente, falou “
iai
meus brothers” que é uma saudação que você
da

pra
um tipo de colega e em seguida já rapidamente desferiu um tipo de facada e no caso o Mariano veio a falecer sem de fato conseguir se defender foi isso?

Antônio: exatamente.

Verifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese defensiva
de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso
, o Conselho de Sentença ao responder aos quesitos para julgamento pelo Tribunal do Júri concluiu que o apelante

praticou
o crime
contido na denúncia
e reconheceram a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
, em conformidade com os depoimentos prestados na fase inquisitiva
e devidamente ratificados
em juízo, tanto
na audiência de instrução e julgamento
quanto
perante o Tribunal do J
úri
.

A
colhendo uma das
versões
existentes

apresentadas em Plenário
(amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual),
o Tribunal optou por uma delas,
o que enseja
o reconhecimento da
improcedência da tese de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Assim, sendo reconhecida a existência de provas aptas a fundamentar a
qualificadora
, não prospera a alegação de que a sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha do Conselho reflete a livre convicção formada com base nos fatos e nas provas produzidas em juízo.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

[...]
(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/
2024)
.
(grifos meus).

“ [...]
2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF
.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).
(grifos meus).

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo vedado a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5o, inciso, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:

(...) Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
.

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)
.

c) a soberania dos veredictos;

Sendo assim, em observância aos Enunciados Orientativos n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Marcelo Santana
d
e Oliveira
,
mantendo
incólume
a
sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025